Tribunal: TJSP
Processo: 1075263-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2019-10-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Pretensão deduzida em face de ente paraestatal criado pela Lei no 8.029/90 e regulamentado pelo Decreto Federal no 99.570/90. Contrato realizado após procedimento licitatório, na modalidade concorrência. Reajuste de valor de contrato aditivo. Matéria afeta à Seção de Direito Público. Inteligência do art. 3o, item I.3, da Resolução no

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Pretensão deduzida em face de ente paraestatal criado pela Lei no 8.029/90 e regulamentado pelo Decreto Federal no 99.570/90. Contrato realizado após procedimento licitatório, na modalidade concorrência. Reajuste de valor de contrato aditivo. Matéria afeta à Seção de Direito Público. Inteligência do art. 3o, item I.3, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Competência da Seção de Direito Público, Câmaras numeradas de 1a a 13a. Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000890396
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075263-85.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMOBREL
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, é apelado SERVIÇO SOCIAL DA
INDÚSTRIA - SESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente) e ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 24 de outubro de 2019.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 16.533
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1075263-85.2018.8.26.0100
Comarca: 8a Vara Cível - Foro Central - São Paulo
Apelante: Emobrel Engenharia e Construção Ltda.
Apelado: Serviço Social da Indústria- SESI
Voto no 16.533
Apelação Cível. Ação declaratória. Sentença de improcedência.
Pretensão deduzida em face de ente paraestatal criado pela Lei no
8.029/90 e regulamentado pelo Decreto Federal no 99.570/90.
Contrato realizado após procedimento licitatório, na modalidade
concorrência. Reajuste de valor de contrato aditivo. Matéria afeta
à Seção de Direito Público. Inteligência do art. 3o, item I.3, da
Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal. Competência da Seção
de Direito Público, Câmaras numeradas de 1a a 13a. Recurso não
conhecido. Redistribuição determinada.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença (fls. 325/328), que, em ação
declaratória ajuizada por Emobrel Engenharia e Construção Ltda.
em face de Serviço Social da Indústria - SESI, julgou o pedido
improcedente, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, a autora
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa.
A autora, não conformada, apela (fls. 330/337).
Alega, em síntese, que celebrou contrato com o
apelado SESI cujo objeto tratou da prestação dos serviços de
construção da Escola SESI, em padrão vertical em terreno localizado
na Rodovia Flávio de Carvalho 2807, no Município de Valinhos/SP,
pelo regime de empreitada, por preço global de acordo com os termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 16.533
3
do Edital de Concorrência 027/2012, com prazo inicial de execução de
900 dias.
Explica que durante a execução da obra
ocorreram alterações no projeto que motivaram a execução de
serviços extras, todos devidamente formalizados nos respectivos
termos aditivos visando à readequação das obras às sucessivas
alterações de projeto e de cronograma.
Assevera que o instituto jurídico do reajuste
não pode ser caracterizado como ônus, pois se trata de simples
correção do valor nominal frente à defasagem provocada pela
correção inflacionária.
Sustenta que o reajuste foi estabelecido na
cláusula terceira, item 3.2, do contrato original. “Os preços cotados
serão fixos e reajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. Após
esse período, desde que haja motivo justificado, poderá haver
concessão de reajuste...”.
Requer, por fim, seja recebido o recurso, com a
integral reforma da r. sentença , para declarar que a cláusula terceira
do 4o e 6o termos aditivos não impede a concessão do reajuste.
Comprovante de recolhimento de preparo a fls.
338/339.
Contrarrazões a fls. 342/358.
É o relatório.
Conforme se depreende da leitura da inicial, a
matéria tratada nos presentes autos versa sobre contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 16.533
4
administrativo firmado após processo licitatório na modalidade
concorrência, de acordo com os termos do Edital de Concorrência
027/2012.
Segundo
Hely
Lopes
Meirelles
(Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 39a edição, página 436),
o SEBRAE integra a classe dos serviços sociais autônomos que:
“(...) são todos aqueles instituídos por lei, com
personalidade de Direito Privado, para ministrar assistência ou ensino
a certas categoriais sociais ou grupos profissionais, sem fins
lucrativos, sendo mantidos por dotações orçamentárias ou por
contribuições parafiscais. São entes paraestatais, de cooperação com
o Poder Público, com administração e patrimônio próprios, revestindo
a forma de instituições particulares convencionais (fundações,
sociedades civis ou associações) ou peculiares ao desempenho de
suas incumbências estatutárias. São exemplos desses entes os
diversos serviços sociais da indústria e do comércio (SENAI, SENAC,
SESC, SESI), com estrutura e organização especiais, genuinamente
brasileiras.
Essas instituições, embora oficializadas pelo
Estado, não integram a Administração direta nem a indireta, mas
trabalham ao lado do Estado, sob seu amparo, cooperando nos
setores, atividades e serviços que lhes são atribuídos, por
considerados de interesse específico de determinados beneficiários.
Recebem, por isso, oficialização do Poder Público e autorização legal
para arrecadarem e utilizarem na sua manutenção contribuições
parafiscais, quando não são subsidiadas diretamente por recursos
orçamentários da entidade que as criou.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 16.533
5
No caso dos autos, o contrato entabulado entre
as partes foi assinado após licitação na modalidade concorrência
(contrato no 027/2012), e seus aditivos (fls. 15/55).
Isto anotado, forçoso o reconhecimento de que
a lide, embora verse sobre prestação de serviços, tem como matéria
de fundo contrato administrativo firmado após processo licitatório e,
portanto, está afeta à competência das Câmaras de Direito Público
deste E. Tribunal de Justiça.
Consoante art. 3o, item I.3, da Resolução no
623/2013, são de competência das 1a a 13a E. Câmaras de Direito
Público, as “ações relativas a licitações e contratos administrativos”.
Pouco importa, portanto, a natureza jurídica da
pessoa envolvida na relação subjacente, mas, sim, a natureza da
matéria discutida na causa. Assim sendo, sem maior relevo o SESI,
entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituído
sob a forma de serviço social autônomo, pois o que determina a
competência da Seção de Direito Público é o fato de se tratar, no caso
em comento, de contrato administrativo firmado após licitação.
Neste sentido:
“Dúvida de Competência. Conflito negativo.
Agravo de instrumento. Concurso Público. Realizado por sociedade
de economia mista. Banco do Brasil. A competência recursal é fixada
pela natureza da matéria tratada na causa. Certame de concurso
público. Competência da Colenda Seção de Direito Público, conforme
estabelecido no Provimento n° 63/2004 (Anexo I) e art. 2o, II, 'a', da
Resolução n° 194/2004. Precedentes desta Corte. Dúvida procedente.
Competência da suscitada (11a Câmara de Direito Público)”. (Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 16.533
6
Especial, Conflito de Competência no 0084826-13.2010.8.26.0000, rel.
Des. Ribeiro dos Santos, j. 30/06/2010).
“Prestação
de
serviços.
Empreitada.
Fornecimento e instalação de estruturas metálicas. Contrato
precedido de licitação e regido pela lei N.o 8.666/93. Competência da
seção de direito público. Demanda ajuizada por sociedade de
economia mista apontando inadimplemento de contrato administrativo.
Matéria que não se insere na competência preferencial das Eg. 25a a
36a Câmaras da Seção de Direito Privado Competência da Seção de
Direito Público Resolução n° 623/13, do Órgão Especial do Eg.
Tribunal de Justiça de São Paulo. Declinação de competência "ex
offício", determinando a redistribuição do feito para uma das Câmaras
de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça Recurso não
conhecido”. (17a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Apelação
0405977-11.2009.8.26.0577, Rel. Des. Carlos Nunes, j. 26/05/2015).
“Competência recursal. Prestação de serviços.
Ação de cobrança. Celebração de contrato administrativo. Licitação.
Modalidade concorrência. Execução de obra para construção de
escola. Pagamento realizado mediante medição mensal, mas com
retenção de porcentual para garantia até a execução do projeto.
Matéria afeta à Competência da 1a à 13a Câmaras da Seção de
Direito Público desta corte. Art. 3o, I.3, da resolução no 623/2013.
Recurso não conhecido, com ordem de remessa. Realizado
procedimento licitatório, na modalidade concorrência, para execução
de obra em Escola SESI. Em tal contrato administrativo, o pagamento
era feito conforme medição mensal, com retenção do porcentual para
garantia da execução total do projeto. A falta de correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 16.533
7
sobre a retenção liberada, implicou no ajuizamento da demanda. A
matéria, portanto, relativa a licitações e contratos administrativos, não
abrange a competência da Subseção III da Seção de Direito Privado
desta Corte para a sua apreciação. A competência recursal, portanto,
é da Seção de Direito Público, entre a 1a a 13a Câmaras deste
Tribunal, nos termos do art. 3o, I.3, da Resolução 623/2013”. (31a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
1065024-27.2015.8.26.0100,
rel.
Des.
Adilson
de
Araujo,
j.
21/06/2016).
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece
do recurso, para determinar a remessa à redistribuição a uma das
Câmaras numeradas de 1a a 13a da Seção de Direito Público deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Hélio Nogueira
Relator